Tribunal: TJDFT
Processo: 0018887-80.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo Interno interposto pelo Executado em face da decisão monocrática que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de retificação do precatório expedido para pagamento da dívida, por se tratar de matéria preclusa.
2. Na impugnação aos cálculos, objeto da decisão agravada, o Executado, Distrito Federal, insurge-se, apenas, contra a aplicação, pela Contadoria Judicial, de “ juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. no período posterior a 08/2012”, sob o fundamento de que, nesse período, “deve ser aplicado a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança que, de seu turno, obedecem à Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012”, a qual estabelece a incidência de juros no montante equivalente a “70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento”. Ao final, afirma que “deve-se considerar a aplicação dos juros de mora, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso”.
3. Na peça impugnatória, objeto da decisão agravada, o Executado/Agravante não faz menção à existência de anatocismo nos Cálculos da Contadoria Judicial; não se insurge contra a aplicação do artigo 3o da EC no 113/2021 (que determina a incidência única da Taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nas condenações da Fazenda Pública); nem faz referência à inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ; tampouco alega a aplicabilidade dos Temas de Repercussão Geral no 435, no 810, no 1361 e no 1170 do STF e do Tema Repetitivo no 99 do STJ. Todas essas matérias foram aduzidas, tão somente, nas razões do Agravo Interno.
4. Saliente-se que não apenas os fundamentos, mas também o pedido formulado no Agravo Interno, para que seja provido o recurso “reformando a decisão agravada para determine que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária” difere, por completo, do pedido apresentado na impugnação aos cálculos (objeto da decisão agravada), na qual se pleiteia a aplicação da “Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança que, de seu turno, obedecem à Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012”.
5. Constata-se, portanto, a presença de inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
6. Agravo Interno não conhecido.